Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WENDER LORIS SAMPAIO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da execução penal no 0000237-62.2018.8.11.0053, que indeferiu pedido de retirada de monitoração eletrônica do paciente.
O impetrante sustenta que a decisão denegatória teve como justificativa “dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena”, contudo, já estaria em prisão domiciliar com outras condições, não havendo “motivação legítima para a manutenção do monitoramento eletrônico”.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 108113951).
Eis a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (ID 108113959-fls. 72/75) que o paciente cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos de reclusão [último cálculo realizado em 13.4.2020], por homicídio qualificado [SEEU 0000237-62.2018.8.11.0053].
Em 02.8.2018 ao paciente foi concedida prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica em razão de doença mental superveniente (ID 108113958-fls. 12/13).
Na data de 05.10.2020 obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto, mantendo-se, como condição do novel regime, a monitoração eletrônica (ID 108116959-fls. 103/106).
Em 09.8.2021 a defesa do paciente formulou pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico (ID 108113959-fls. 153/157), indeferida em 15.9.2021 pelo Juízo da Execução Penal (ID 108113959 – fls. 180/181), pelos seguintes fundamentos:
“[...] Isso posto, por ausente o estabelecimento prisional, considerando o disposto na Lei n. 7.210/1884-LEP, CP, art. 319, IX, e no Decreto n. 7.627/2011, este que regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas prevista no Decreto-Lei no 3.689/1941 - Código de Processo Penal, e na Lei no 7.210/1984 - Lei de Execução Penal, mantenho o cumprimento da pena às peculiaridades e realidade local e, com a concordância do(s) recuperando(s) em se utilizar da tornozeleira eletrônica quando da progressão do regime.
Não há irregularidade ou justificativa para a retirada do equipamento nessa fase de cumprimento de pena - regime semiaberto -, pois cabe ao recuperando se adaptar às condições fixadas no regime e não o contrário, havendo dificuldade de fiscalização na hipótese de atendimento do pedido da defesa técnica.
Portanto, indefiro o pedido [...]”. (Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 108113959-fls. 180/181)
Sabe-se que o Habeas Corpus não se presta, em regra, a discutir eventual equívoco em decisão proferida em sede de execução penal, devendo a matéria ser discutida na amplitude de recurso próprio, mormente quando não demonstrado, de plano, a flagrante ilegalidade.
Nesse sentido são os seguintes julgados deste Tribunal:
“No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorreu in casu (...).” (N.U 1016353-23.2020.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/09/2020)
“Inexiste flagrante ilegalidade na monitoração eletrônica da paciente imposta por ocasião da sua progressão do regime fechado ao semiaberto, porquanto, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, a inexistência de vagas ou estabelecimento adequado ao cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, admite a concessão da liberdade condicionada ao monitoramento eletrônico, mesmo porque a análise quanto à adequação e necessidade do monitoramento eletrônico exige maiores incursões no acervo de prova do processo originário, que não pode ocorrer na via célere e sumária do habeas corpus, que inadmite a dilação probatória”. (TJMT, 1020967-71.2020.8.11.0000, Relator: Juiz convocado, Dr Francisco Alexadre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)
Não obstante as argumentações expendidas na inicial, entendo temerária a concessão da ordem liminarmente, mormente ao se considerar que o magistrado singular justificou a monitoração eletrônica, o que aconselha maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida e justifica a manutenção da medida, ao menos até o exame do mérito da impetração.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.